Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E S P A C H O O BANCO DO BRASIL apresentou a proposta de acordo de ID 67075866. A parte autora NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO manifesta interesse na composição amigável, na forma proposta no ID 67465165. Intime-se o apelante Banco do Brasil para informar se persiste o interesse recursal, prazo 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator